Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708170-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JACO DO NASCIMENTO D E S P A C H O O presente processo foi distribuído a este Relator, todavia, em razão da licença concedida no período, os autos devem retornar à Secretaria para nova redistribuição. Dessa forma, à Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 17 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator